Tribunal: TJSP
Processo: 2094193-07.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pretendido o relaxamento da prisão. Impossibilidade. Flagrante formalmente em ordem. Prisão preventiva justificada nos autos (arts. 312 e 313, ambos do CPP). Indicativos de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso em análise. A simples presença de atributos pessoais favoráveis

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pretendido o relaxamento da prisão. Impossibilidade. Flagrante formalmente em ordem. Prisão preventiva justificada nos autos (arts. 312 e 313, ambos do CPP). Indicativos de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso em análise. A simples presença de atributos pessoais favoráveis não autoriza, por si só, a concessão da ordem. Custódia cautelar mantida. Ordem denegada.